Tribunal: TJDFT
Processo: 0721620-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721620-89.2022.8.07.0000 Agravante M.L.D.S. representada por A.L.S. Agravada Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.L.D.S., menor impúbere representada por A.L.S., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (Id 129444523 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais por ela ajuizada em desfavor de Unimed Montes Claros Cooperativa Trabalho Médico Ltda, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar ao plano de saúde requerido que preste à requerente os serviços de “home care”, nos termos propostos no Documento ID 129317621 – pag. 4, com enfermeiro 2 vezes por mês, fisioterapeuta 5 vezes por semana, fonoaudiologia 3 vezes por semana, Nutricionista 1 vez por mês, dieta e todos os insumos necessários (Equipo, Frasco, Seringa e Bomba), durante o período que for necessário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (§ 4o do art. 497 do CPC). Na decisão objurgada (Id 129444523 do processo de referência), o magistrado destacou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente e assinalou que, no juízo superficial que o momento oportuniza, os documentos apresentados pela autora com a exordial demonstram a existência de relação jurídica entre as partes e a necessidade de cuidados constantes e permanentes à autora, sendo indicado pelos médicos que a assistem o acompanhamento domiciliar pelo sistema home care. Consignou ter o plano de saúde, em resposta à solicitação da autora, respondido que, embora a solicitação domiciliar não possua cobertura contratual no Rol da ANS, atenderia à solicitação, nos termos propostos no Documento Id 129317621 – p. 4. Considerando razoável a proposta apresentada pelo plano de saúde e entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento finalizado no dia 08/06/2022, quanto a ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), reconheceu não estarem as operadoras de saúde obrigadas a cobrir tratamentos não previstos na lista. Após provocação da autora (Id 129757213 do processo de referência), o juízo a quo, em complementação à decisão de Id 129444523, determinou a intimação “da parte requerida, com urgência, informando-lhe acerca do prazo para cumprimento da tutela parcialmente deferida nos autos, que deve ser de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da intimação, sob pena de incidência da multa fixada na citada decisão” (Id 129775409 do processo de referência). Inconformada, a autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 36855983), diz caber ao médico a indicação do tratamento, não ao plano de saúde. Alega não ser razoável a proposta da ré, por não englobar, assim como a decisão agravada, serviço de técnica de enfermagem, nem acompanhamento com médico pediatra. Afirma que a oferta não condiz com a prescrição médica feita ao menor. Sustenta que o “relatório emitido por médico competente é documento suficiente a demonstrar o que de fato a menor necessita a título de cuidados em casa, não cabendo ao plano de saúde interferir nisso”. Aduz presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela recursal. Quanto ao perigo de dano, afirma caracterizado “uma vez que a menor permanece internada na UTI de um hospital, com grandes chances de se contaminar, pegar Covid ou alguma infecção hospitalar”. Ao final, “requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, inaudita altera parte, para determinar ao plano de saúde réu que forneça internação domiciliar, com todos os insumos, medicamentos, acompanhamentos médicos e equipamentos prescritos no Relatório Médico emitido pelo dr. Diogo B. S. N. Pedroso, inscrito na CRM no 16043, em anexo, enquanto perdurar a necessidade, bem como novos itens porventura prescritos futuramente”. Preparo recursal dispensado em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita à autora (Id 129444523 do processo de referência). Por decisão de Id 37008219, esta relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Contraminuta pela agravada (Id 37362030) pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que, em 27/9/2022, foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama no processo de referência (autos n. 0707489-97.2022.8.07.0004), que julgou parcialmente procedentes os pedidos, mantendo os termos da decisão de Id 135491889 do processo de referência, extinguindo com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 138030611 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal de obter a reforma da decisão agravada que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora